Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E INVALIDADE DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO OU DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO VEÍCULO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito das parcelas que entende devidas.
2. Nos termos da Súmula n. 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
3. A mera propositura da ação revisional não afasta a mora. 4. Não havendo demonstração, na espécie, da alegada abusividade ou invalidade das cláusulas estabelecidas entre as partes, não é razoável a proibição de inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.